Tribunal: TJPA
Processo: 0001935-13.2008.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001935-13.2008.8.14.0040

APELANTE: CARLOS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NO CÁLCULO DAS REPRIMENDAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PLEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando interrogado em juízo, o apelante admitiu a prática do crime e esse fato serviu de meio de convencimento para o juízo a quo. Todavia, como as penas foram impostas no mínimo legal, o juízo sentenciante agiu de forma correta quando não reduziu as reprimendas, seguindo a orientação contida na Súmula nº 231 do Colendo STJ.

2.

Este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, uma vez que a coação ao direito de ir e vir decorreu de ato de um juiz de direito, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS DA SILVA SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 9cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que possui o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu o processo na condição de réu solto.

Alega ainda que a atenuante confissão espontânea, mesmo reconhecida, não foi aplicada no cálculo da pena.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir as reprimendas e aguardar seu julgamento em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, sustentando que não houve equívoco no cálculo da pena.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia

08/05/2008, na Cidade de Paraupebas, na farmácia “Drogarei”, o apelante, em companhia do menor R.SR., subtraíram, mediante ameaça exercida com um revólver, 91 (noventa e um) cartões para inserção de créditos em telefones pré-pagos, 04 (quatro) chips de telefonia celular, a quantia de R$ 178,00 (cento e setenta e oito) reais e a aliança de ouro pertencentes ao senhor Edmilson Pereira da Silva.

DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

Com efeito, este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido, uma vez que a coação ao direito de ir e vir decorreu de ato de um juiz de direito, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega ainda que a atenuante confissão espontânea, mesmo reconhecida, não foi aplicada no cálculo da pena.

Quando interrogado em juízo, o apelante admitiu a prática do crime e esse fato serviu de meio de convencimento para o juízo a quo. Todavia, como as penas foram impostas no mínimo legal, o juízo sentenciante agiu de forma correta quando não reduziu as reprimendas, conforme a orientação contida na Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2023